Tribunal: TJDFT
Processo: 0708380-68.2025.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CONTRAVENÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. APELAÇÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia com fundamento no art. 395, inc. I e III, do CPP.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia descreveu objetivamente elementos que indicassem a possibilidade de existência de fato típico.
III. Razões de Decidir
3. A contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração; a conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis n. 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento); o elemento do tipo “sem licença da autoridade” previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP; a matéria encontra-se pacificada pelo STF no julgamento do Tema 857 (repercussão geral).
4. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva, a ser aferida no caso concreto. Precedentes: Acórdãos 1308859 e 1607453.
5. Na hipótese, a denúncia descreveu que o apelado trazia consigo arma branca do tipo “faca”, instrumento este potencialmente lesivo, com o intuito de se defender; logo, apontados indícios da autoria e da materialidade delitiva, incide o princípio do in dubio pro societate, não havendo de se falar, prima facie, em ausência de justa causa ou atipicidade da conduta. Nesse sentido, Acórdão 1959963.
6. Há, portanto, descrição objetiva de elementos que indiquem a possibilidade de existência de fato típico.
IV. Dispositivo
7. Apelação criminal conhecida e provida. Anulada a decisão de rejeição da Denúncia. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito. Sem custas e sem honorários advocatícios.

Dispositivo relevante citado: Decreto Lei no 3.688/1941, art. 19; Lei no 9.437/97 e Lei no 10.826/2003.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 857; TJDFT, Apcrim 0719515-38.2019.8.07.0003, Rel. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 09/12/2020; Apcrim 0706974-81.2021.8.07.0009, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 22/08/2022; Apcrim 0740044-39.2023.8.07.0003, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/01/2025.